Tribunal: TJPA
Processo: 0001741-74.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001741-74.2020.8.14.0401

APELANTE: WESLLEY ELISON OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. NULIDADE DA APREENSÃO DE DROGAS. INVASÃO A DOMICÍLIO. VERIFICAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Weslley Elison Oliveira Ferreira, condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) a 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 183 dias-multa, conforme sentença da 1ª Vara Criminal de Belém.

O recorrente alega insuficiência de provas, nulidade da abordagem policial e ingresso ilegal em seu domicílio, requerendo absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade da apreensão de drogas decorrente de denúncia anônima, seguida de entrada policial em domicílio sem mandado judicial ou autorização válida, e (ii) se a nulidade da prova resultante desse ingresso ilegal leva à absolvição do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5º, XI, da CF/1988 foi desrespeitada, visto que o ingresso ocorreu sem mandado judicial, apoio probatório prévio ou comprovação de autorização pela moradora.

As provas obtidas em decorrência da entrada ilegal em domicílio, incluindo o laudo de apreensão de drogas, são nulas, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores.

Diante da nulidade das provas obtidas de forma ilícita, resta configurada a insuficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO (
ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg no HC n. 768.226/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.;

AgRg no HC n. 890.210/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Weslley Elison Oliveira Ferreira, em irresignação diante da sentença condenatória a 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, pelo crime disposto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém.

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 12389254 - Págs. 1 a 12):

a) A reforma da sentença para a absolvição do apelante WESLLEY ELISON pelo crime do art. 33, da Lei 11.343/06, com base no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência probatória e em obediência ao princípio do in dubio pro reo, tendo em vista a insuficiência probatória, a nulidade da abordagem policial e a ilegalidade da entrada no domicilio do réu;

b) Requer que seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita ao apelante, visto que não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento de sua família, nos termos do art. 4º da Lei 1.060/50.

c) Por fim, requer a expressa manifestação desta Egrégia Corte sobre as questões discutidas no presente apelo, nulidades de ordem pública, como forma de pré-questionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária, caso seja necessário.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (Num. 12389263 - Págs. 1 a 12).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser improvido o recurso (Num. 13040501 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

2.

NULIDADE DA APREENSÃO DE DROGAS

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 5º, inciso XI:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Eis, pois, a proteção constitucional ao domicílio, que, aí, possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel etc.

Da doutrina de Alexandre de Moraes (
in
Direito Constitucional – 24. ed. – 2 reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.

In casu
, policiais militares adentraram à casa do apelante após denúncia anônima, que relatava que havia um homem, conhecido como “Pixita”, em uma vila, numa casa de madeira, comercializando entorpecente. Em seguida, foram em diligência ao imóvel, entraram e foram recebidos pela companheira do réu, que teria permitido a entrada, chamou o “Pixita”, o qual colaborou, entregando os entorpecentes e assumindo a autoria.

Vejo, pois, que não há nos autos confirmação dessa autorização pela acusada absolvida, nem houve juntada de prova correlata (termo de autorização).

Além disso, não restou demonstrada a justa causa para ingresso no domicílio sem mandado judicial ou autorização do morador, visto que se apoiou em denúncia anônima, sem investigações previas para verificar a verossimilhança de tal.

Logo, as provas obtidas – laudo do material apreendido (8,1g de cocaína, Num. 12389190 - Págs. 1 a 2) e testemunho dos policiais que efetuaram tal apreensão – deram-se a partir de ingresso em domicílio de maneira irregular.

Da jurisprudência atual e superior destaco:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INDICAÇÃO DE USUÁRIO ADOLESCENTE. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. NULIDADE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO.

1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está-se ante uma situação de flagrante delito.

2. Consoante decidido no RE n. 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa para a medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para situação de flagrância.

3. Na hipótese, não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos que confirmassem o crime de tráfico de drogas dentro da residência, não sendo suficiente, por si só, a apreensão de drogas com usuário adolescente e sua indicação de que a compra havia sido feita naquele local, tampouco a posterior apreensão da droga na posse do paciente, como na espécie.

4. "Esta Sexta Turma tem diversos julgados no sentido de que a apreensão de drogas em posse de um agente não torna prescindível a necessidade de mandado judicial para a invasão ao domicílio" (AgRg no HC n. 762.045/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 768.226/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. DENÚNCIA ANÔNIMA. ALEGADA AUTORIZAÇÃO. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" 2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017).

3. No caso em tela, a diligência apoiou-se em meras denúncias anônimas e em alegada autorização da esposa do agente, não confirmada, que redundaram na apreensão de 103g (cento e três gramas) de maconha e 20g (vinte gramas) de crack; circunstâncias essas que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial.

4. "Se, de um lado, se deve, como regra, presumir a veracidade das declarações de qualquer servidor público, não se há de ignorar, por outro lado, que o senso comum e as regras de experiência merecem ser consideradas quando tudo indica não ser crível a versão oficial apresentada, máxime quando interfere em direitos fundamentais do indivíduo e quando se nota um indisfarçável desejo de se criar uma narrativa amparadora de uma versão que confira plena legalidade à ação estatal" - trecho do voto condutor deste julgado] (AgRg no HC n. 732.128/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 7/10/2022, grifei.)

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 890.210/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.) (grifei)

Assim, acolho a alegação recursal de nulidade das provas decorrentes da violação a esse direito fundamental e, por conseguinte, não há como manter a condenação do apelante,
data maxima venia
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento.

É o voto.

Belém, 08/10/2024